Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA ALTERNADA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA ESTABELECIDA. CONVÍVIO PATERNO. REDUÇÃO DO TEMPO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL.
1. À luz do melhor interesse do menor, não é prudente a modificação dos moldes da convivência previamente estabelecida da criança com seus genitores, em caráter precário em sede de antecipação de tutela, quando desprovidos os autos de comprovação de prejuízo à criança e assegurado o direito de convivência com o pai e a mãe.
2. Antes de melhor elucidados os fatos, com a realização do estudo psicossocial e instrução processual, e sem evidências de efetivos prejuízos à criança, a alteração precária do modelo de convivência alternado, já praticado há mais de um ano, pode ensejar prejuízos ao menor, na medida em que poderá submeter a criança a constantes mudanças na sua rotina e no convívio com os genitores, comprometendo sua estabilidade emocional.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.